Tribunal: TCU
Processo: 016.840/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5626/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.840/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Chalene Vicente (XXX.347.769-XX); Fatima da Conceicao Grave (XXX.921.057-XX); Jucilde Santos de Oliveira (XXX.574.307-XX); Maria Aparecida Vicente (XXX.731.169-XX); Maria Tereza Vicente (XXX.797.679-XX); Marta Cristina Santiago Felizardo (XXX.902.167-XX); Monica Cristina Costa Santiago (XXX.278.967-XX); Rosa Arminda de Mello (XXX.268.307-XX); Tania Maria Fernandes (XXX.363.089-XX); Vanda Cahn de Moura (XXX.898.577-XX); Vilma de Moura Gahyva (XXX.439.607-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.